Tribunal: TJDFT
Processo: 0739170-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração que impôs penalidade prevista no art. 165-A do CTB à condutora em razão da constatação de sua embriaguez. Sustenta que não foi notificada para apresentação de defesa prévia, o que viola o art. 282, § 4o, do CTB e a Súmula 312/STJ, tornando nulo, portanto, o auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar eventual nulidade do auto de infração que impôs penalidade à condutora em razão da constatação de sua embriaguez, apesar da recusa de se submeter ao teste do etilômetro, em razão da ausência de notificação para a apresentação de defesa prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, tendo em vista que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB.
4. Conforme o artigo 165-A e o §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no CTB ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Portanto, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
5. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula n.o 16 da TUJ e Tema no. 1079 do STF em Repercussão Geral, sendo, portanto, desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.